Tribunal: TJDFT
Processo: 0748260-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. LOTAÇÃO EM ÁREA RURAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento, no contracheque da parte autora, da diferença de 5% (cinco por cento), a mais, na Gratificação de Movimentação - GMOV, bem como da diferença de 10% (dez por cento), a mais, na Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), além de realizar o pagamento retroativo, no valor de R$4.582,50, referente ao período de julho/2020 a novembro/2020, acrescido de eventuais diferenças vincendas até efetiva implementação dos percentuais devidos, de acordo com os cálculos apresentados pela parte requerida, com correção monetária pelo IPCA-E desde quando deveria ter sido paga cada uma das parcelas, e juros de mora a partir da citação.
2. Na hipótese, o autor é servidor público integrante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com lotação no Complexo Penitenciário da Papuda, mais especificadamente na Unidade Básica de Saúde n. 16 de São Sebastião da Gerência de Saúde Prisional, localizada na Macrozona Rural, classificada como Zona Rural de Uso Controlado (ID 27709740 - Pág. 10).
3. Com efeito, a parte recorrida faz jus à majoração do percentual recebido a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e de Gratificação de Movimentação – GMOV, aplicando-se os índices estabelecidos na Lei local n. 318/1992 aos servidores em exercício em Postos de Saúde rurais.
4. A sentença observou a legislação aplicável à situação em contexto, inexistindo violação á Sumula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
5. Ressalta-se, ainda, o reconhecimento administrativo de ID 27709740 - Pág. 24, atinente aos percentuais de 20% (vinte por cento) de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB; e 15% (quinze por cento) de Gratificação de Movimentação-GMOV.
6. Cabimento da condenação do réu ao pagamento das diferenças salarias retroativas, tendo em vista o efetivo exercício do cargo em zona rural durante o período vindicado.
7. Quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso, a sentença também não merece reforma. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/10/2019, por maioria, decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 870.947 em relação aos débitos não pagos, nem inscritos em precatórios, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.